Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO.
Ausente prova a justificar a redução dos alimentos provisórios, mantêm-se os que foram arbitrados com base no binômio possibilidade/necessidade, sobretudo quando se observa o elevado padrão de vida da família e a atividade profissional do alimentante que atua na iniciativa privada, além de ser empresário do ramo de saúde e agronegócio.